Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-64.2020.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-64.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA JESUS ALVES DE FRANCA - CPF: 011.404.531-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TOTOXI PANARA - CPF: 703.186.821-17 (APELADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000082-64.2020.8.11.0023

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

TOTOXI PANARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
BRADESCO
S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,

lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento com repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada por
TOTOXI PANARA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“(...) a)

Declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado dos proventos da requerente (R$ 3.638,34) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma) nos termos do artigo 85
§
2
º
do código Processo Civil.
Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento
(...)”
(sic. Id nº 192953671)

A apelante, em suas razões recursais, assevera que resta claro que a sentença merece reforma, pois a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado, bem como lhe foi repassado o valor do empréstimo, não havendo qualquer fundamento jurídico para se considerar inválido.

Salienta que é incontestável o vínculo jurídico entre as partes, ante a existência da conta bancária utilizada pela parte autora.

Aduz que não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há falar em inexistência do contratou restituição de parcelas pagas.

Defende que
“para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé”,
caso seja mantida a sentença a repetição do indébito deverá ser apenas na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença que a restituição se dê de forma simples (Id 192953690).

A parte autora não apresentou as contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 192953696).

Houve o recolhimento do preparo deste recurso, conforme certificado no Id 192988674.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TOTOXI PANARA

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO
BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, idosa, indígena, analfabeta, não possui clara compreensão da língua portuguesa, residente em reserva indígena e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vêm sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, sendo o contrato em discussão sob nº 0123338041076, no valor de R$7.597,78 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), em parcelas mensais de R$214,02 (duzentos e quatorze reais e dois centavos), com 17 parcelas descontadas e a situação excluído.

Defende que a cobrança é indevida posto que não contratada pelo autor, pleiteando, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos e
determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado dos proventos da requerente (R$ 3.638,34) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença que a restituição se dê de forma simples.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida não juntou aos autos o contrato assinado pela autora, ou ao menos, que o mesmo eventualmente seguiu os requisitos de validade do art. 595 do CC, a fim de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, de modo que as meras alegações no sentido de que o contrato se deu de forma regular são desprovidas de força probatória diante da ausência de outros elementos que corroborem com tal assertiva.

Adentrando à celeuma, e mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autor,a haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, de modo que acertada a sentença quanto a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis os débitos indicados pela autora, haja vista a ausência de comprovação da contratação, de modo que deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, e não dobrada, como consignado pelo juízo primevo, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a restituição do valor seja na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023